Tribunal: TJPA
Processo: 0805649-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805649-38.2022.8.14.0401

APELANTE: RENATA AGLAE BILOIA DA SILVA MEIRA

APELADO: CLAUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

APELANTE/APELADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BASEADA NO GÊNERO. DESAVENÇA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Renata Aglae Biloia da Silva Meira contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de Cláudio Augusto de Azevedo Meira e Paulo Augusto de Azevedo Meira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência, especialmente a existência de violência baseada no gênero e risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/06 destina-se a prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo ação ou omissão baseada no gênero que gere dano físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial.

4. No caso concreto, o episódio narrado em 02/04/2022 revela desavença decorrente do término do relacionamento e discussão patrimonial entre as partes, sem demonstração de situação de vulnerabilidade ou opressão caracterizadora de violência baseada no gênero.

5. O estudo social apontou indícios de violência psicológica em período anterior ao fato gerador do pedido, contudo tais circunstâncias pretéritas já foram objeto de apreciação judicial no processo nº 0814865-57.2021.814.0401, julgado pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, cuja sentença afastou a configuração de violência doméstica.

6. Em relação ao ex-cunhado, não restou evidenciada conduta autônoma apta a justificar a manutenção das medidas protetivas.

7. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e temporária, exigindo risco atual ou iminente, bem como contemporaneidade entre o fato narrado e a situação de perigo, requisitos não verificados na hipótese.

8. Inexistindo comprovação de urgência ou perigo atual à ofendida, correta a decisão que revogou as medidas protetivas, em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e exigem demonstração de violência baseada no gênero e risco atual ou iminente à vítima. Ausentes fatos contemporâneos que evidenciem situação de perigo, revela-se correta a revogação das medidas anteriormente deferidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Criminal nº 0010286-77.2024.8.16.0033, Rel. Des. Substituta Jaqueline Allievi, 1ª Câmara Criminal, j. 14/06/2025; TJ-MG, APR nº 5004298-75.2022.8.13.0313, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, j. 18/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Renata Aglae Biloia da Silva Meira
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, ao fundamento de que a controvérsia apresentada possuía natureza patrimonial e não configurava situação de violência doméstica baseada no gênero, julgando improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A ofendida requereu medidas protetivas ao relatar que manteve casamento por aproximadamente 10 anos com Cláudio Augusto de Azevedo Meira, com quem possui dois filhos menores, afirmando que, durante a convivência, teria sofrido violência psicológica, sendo proibida de sair e constantemente coagida. Narrou que, após a separação, ocorrida cerca de seis meses antes dos fatos, no dia 02/04/2022, por volta das 14h, o ex-marido teria comparecido à sua residência e tentado impedi-la de deixar o imóvel com seus pertences, afirmando que ela “não poderia sair com nada”, enquanto o ex-cunhado, Paulo Augusto de Azevedo Meira, teria pegado o celular e passado a filmar a situação, em voz alta, o que lhe causou constrangimento. Informou possuir gravações do ocorrido e manifestou o desejo de representar criminalmente contra ambos pelo crime de perseguição. O registro foi formalizado por meio do Boletim de Ocorrência nº 00035/2022.101461-4, lavrado na DEAM, sendo os autos encaminhados ao Juízo competente, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 11.340/2006, para apreciação das medidas protetivas requeridas.

Em
sentença
prolatada em 09/06/2022 (ID 12229304), o magistrado revogou as medidas protetivas anteriormente decretadas contra os requeridos em favor da requerente, ao fundamento de que a controvérsia possuía natureza eminentemente patrimonial, decorrente do término do relacionamento e já objeto de discussão perante a Vara de Família, inexistindo situação contemporânea de violência baseada no gênero apta a justificar a incidência da Lei nº 11.340/06. Registrou, ainda, que eventuais fatos pretéritos já haviam sido apreciados no processo nº 0814865-57.2021.814.0401, com decisão transitada em julgado, não sendo possível a manutenção das medidas com base nessas circunstâncias, razão pela qual julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razões recursais
(ID 12229308), o recorrente pugnou: 1) a reforma da decisão de 1º grau, para que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente.

Em sede de contrarrazões
(ID 12229313), o Apelado requereu o
conhecimento
e no mérito
, o
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(ID 31469770
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida na íntegra a decisão objurgada.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade

Consta dos autos que Renata Aglae Biloia da Silva Meira compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em 02/04/2022, noticiando que, na mesma data, seu ex-marido, Cláudio Augusto de Azevedo Meira, teria ido à sua residência e tentado impedi-la de sair do imóvel e de retirar seus pertences, ocasião em que o ex-cunhado, Paulo Augusto de Azevedo Meira, teria gravado a situação, causando-lhe constrangimento. Na oportunidade, requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, bem como manifestou o desejo de representar criminalmente contra ambos pela suposta prática do crime de perseguição.

Na oportunidade mencionou:

“... que foi casada ha 10 anos e possuem dois filhos menores de idade, relata que sofria violência psicológica, era proibida de sair e coagida não saia. Relata que terminaram há 6 meses e Cláudio saiu da residência; QUE, no dia 02/04/2022 por volta de 14:00 Cláudio foi na residência da relatora e tentou lhe impedir de sair do imóvel e impediu de levar seus pertences. O irmão de Cláudio pegou o celular e disse que estava gravando, em voz alta causando constrangimento a relatora. Cláudio disse: "VOCÊ NÃO PODE SAIR COM NADA", impedindo a relatora. A mesma gravou e possui os vídeos. Foi oferecido abrigo e a relatora não tem interesse, foi oferecido medidas protetivas e a relatora requererá as seguintes: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar sua integridade física e mental. Deseja representar criminalmente contra seu ex marido e seu irmão pelo crime de perseguição...”

O Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém

indeferiu o requerimento de medidas protetivas, nos seguintes termos:

“... Com base nas alegações das partes, este juízo verificou que a questão debatida envolve uma discussão patrimonial, podendo ou não, caracterizar também uma conduta tipificada como violência doméstica, pelo que foi determinado o encaminhamento dos autos à equipe multidisciplinar para o estudo social do caso, o qual após a sua realização constatou a existência de discussão patrimonial, com indícios de violência de gênero.

Acerca do estudo social, é possível auferir do relato da vítima, que ela teria sofrido violência de gênero anteriormente ao fato gerador da medida protetiva e tal situação, até poderia, eventualmente, ensejar a concessão de medidas em seu favor, se estivéssemos diante de uma ação continuada do seu ex-marido. Contudo, as situações pretéritas, já foram objetos de apreciação judicial, uma vez que em consulta ao Sistema JE, verifiquei a existência do processo de Medidas Protetivas n° 0814865-57.2021.814.0401, indicado pelos requeridos, onde o juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em sentença data de 08/10/2021, entendeu que: “A medida parece ter sido utilizada equivocadamente, como uma forma de revanchismo, pelo ajuizamento da ação de divórcio, pelo requerido, a qual, inclusive, já encontra-se decidida, solucionando todas as questões pendentes entre o casal. (...) com a contestação, restou muito mais verossímil a versão apresentada pelo requerido, no sentido de que não ocorreram as alegadas violências morais ou psicológicas alegadas pela requerente”, tendo a referida decisão transitado em julgado, não sendo possível a concessão e/ou manutenção das medidas com base nesses fatos.

Sobre o fato contemporâneo e que ensejou a concessão das medidas, a requerente relatou perante à equipe multidisciplinar que estava sendo perseguida pelo requerido Claudio, no entanto, não trouxe aos autos nenhuma comprovação de sua alegação, sendo que em sua manifestação, limitou-se a concordar com o parecer da equipe multidisciplinar que apontava a existência de indícios de violência de gênero, o que, como exposto acima, se referia a fatos pretéritos já analisados pelo Poder Judiciário, silenciando-se sobre os documentos trazidos nos autos que evidenciam a discussão patrimonial perante à 1ª Vara de Família.

Acerca do segundo requerido Sr. Paulo Augusto De Azevedo Meira, não resta evidenciada nenhuma conduta por sua parte capaz de demonstrar que tenha agido de forma violenta ou temerária contra a requerente, de modo a ensejar a concessão de Medidas Protetivas, eis que o único relato em relação a ele e que teria acompanhado o seu irmão no dia dos fatos que geraram o pedido de Medidas Protetivas, sendo que nos autos nada restou comprovado contra ele, tendo o mesmo alegado ainda que agia na qualidade de patrono de seu irmão, não sendo tal fato refutado pela requerente em sua manifestação, pelo que presumo como verdadeiro.

Pois bem, sobre a competência deste juízo especializado, a lei nº 11.340/06 expressamente fixou que é tão somente para os casos em que o(a) agressor(a) exerça violência baseada no gênero, isto é, quando a motivação do fato decorre da opressão à mulher e não apenas a ocorrência de uma simples agressão física ou moral em razão de desavenças, bem como não discute-se a questão patrimonial das partes. Não há, portanto, no presente caso, qualquer circunstância contemporânea que demonstre que a vítima esteja em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação ao seu ex-marido que caracterize situação albergada pela lei Maria da Penha.

Com base nas alegações das partes, este juízo verificou que a questão debatida envolve uma discussão patrimonial, podendo ou não, caracterizar também uma conduta tipificada como violência doméstica, pelo que foi determinado o encaminhamento dos autos à equipe multidisciplinar para o estudo social do caso, o qual após a sua realização constatou a existência de discussão patrimonial, com indícios de violência de gênero.

Acerca do estudo social, é possível auferir do relato da vítima, que ela teria sofrido violência de gênero anteriormente ao fato gerador da medida protetiva e tal situação, até poderia, eventualmente, ensejar a concessão de medidas em seu favor, se estivéssemos diante de uma ação continuada do seu ex-marido. Contudo, as situações pretéritas, já foram objetos de apreciação judicial, uma vez que em consulta ao Sistema JE, verifiquei a existência do processo de Medidas Protetivas n° 0814865-57.2021.814.0401, indicado pelos requeridos, onde o juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em sentença data de 08/10/2021, entendeu que: “A medida parece ter sido utilizada equivocadamente, como uma forma de revanchismo, pelo ajuizamento da ação de divórcio, pelo requerido, a qual, inclusive, já encontra-se decidida, solucionando todas as questões pendentes entre o casal. (...) com a contestação, restou muito mais verossímil a versão apresentada pelo requerido, no sentido de que não ocorreram as alegadas violências morais ou psicológicas alegadas pela requerente”, tendo a referida decisão transitado em julgado, não sendo possível a concessão e/ou manutenção das medidas com base nesses fatos.

Sobre o fato contemporâneo e que ensejou a concessão das medidas, a requerente relatou perante à equipe multidisciplinar que estava sendo perseguida pelo requerido Claudio, no entanto, não trouxe aos autos nenhuma comprovação de sua alegação, sendo que em sua manifestação, limitou-se a concordar com o parecer da equipe multidisciplinar que apontava a existência de indícios de violência de gênero, o que, como exposto acima, se referia a fatos pretéritos já analisados pelo Poder Judiciário, silenciando-se sobre os documentos trazidos nos autos que evidenciam a discussão patrimonial perante à 1ª Vara de Família.

Acerca do segundo requerido Sr. Paulo Augusto De Azevedo Meira, não resta evidenciada nenhuma conduta por sua parte capaz de demonstrar que tenha agido de forma violenta ou temerária contra a requerente, de modo a ensejar a concessão de Medidas Protetivas, eis que o único relato em relação a ele e que teria acompanhado o seu irmão no dia dos fatos que geraram o pedido de Medidas Protetivas, sendo que nos autos nada restou comprovado contra ele, tendo o mesmo alegado ainda que agia na qualidade de patrono de seu irmão, não sendo tal fato refutado pela requerente em sua manifestação, pelo que presumo como verdadeiro.

Pois bem, sobre a competência deste juízo especializado, a lei nº 11.340/06 expressamente fixou que é tão somente para os casos em que o(a) agressor(a) exerça violência baseada no gênero, isto é, quando a motivação do fato decorre da opressão à mulher e não apenas a ocorrência de uma simples agressão física ou moral em razão de desavenças, bem como não discute-se a questão patrimonial das partes. Não há, portanto, no presente caso, qualquer circunstância contemporânea que demonstre que a vítima esteja em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação ao seu ex-marido que caracterize situação albergada pela lei Maria da Penha. (...).

No presente caso, é nítido que existe uma desavença entre às partes, relacionada ao término do relacionamento, bem como a necessidade de divisão do patrimônio do casal, o que já vem sendo objeto de apreciação judicial perante à 1ª Vara de Família, no entanto, tais situações, por si só, não são suficientes para caracterizar a competência deste juízo, devendo ser objeto em processos cíveis.

Ante o exposto, considerando tudo o que dos autos consta e pelos motivos acima expostos, entendo que a situação descrita não se trata de questão baseada no gênero e sim de uma desavença patrimonial, pelo que
REVOGO
as medidas protetivas decretadas contra os requeridos em favor da requerente.

Ressalto não ser o caso de simples declaração de incompetência, com a remessa dos autos à outra vara, uma vez que, por lei, o juízo competente para deferimento de Medidas Protetivas é o de Violência Doméstica. Assim, inexistindo violência de gênero, bem como os motivos autorizadores das referidas medidas, o feito deve ser julgado improcedente, com a revogação das medidas protetivas deferidas. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC...”

A
Lei Maria da Penha
cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida no artigo
5º
da mencionada Lei como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o relato da ofendida não evidencia situação contemporânea de violência baseada no gênero atribuível a Cláudio Augusto de Azevedo Meira e a Paulo Augusto de Azevedo Meira que justifique a manutenção das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, tratando-se, como reconhecido na origem, de desavença de natureza patrimonial decorrente do término do relacionamento. Embora o estudo social tenha apontado indícios de violência de gênero em período anterior ao fato que ensejou o pedido de proteção, tais circunstâncias pretéritas, relacionadas ao ex-marido, já foram objeto de apreciação judicial no processo de Medidas Protetivas nº 0814865-57.2021.814.0401, julgado pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em sentença datada de 08/10/2021, que afastou a configuração de violência doméstica, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza eminentemente cautelar e destinam-se à tutela imediata da integridade física e psicológica da mulher, razão pela qual pressupõem a existência de risco atual ou iminente decorrente de violência doméstica e familiar. Exige-se, portanto, a contemporaneidade entre o fato narrado e a situação de perigo alegada, a fim de legitimar a intervenção estatal, o que, na hipótese, não se extrai do contexto fático delineado nos autos.

Nesse sentido, como bem observou o nobre Procurador de Justiça no parecer de ID 31469770:

“... Nessa ambiência, a partir de uma simples leitura da dinâmica dos fatos, constatamos que não há nenhum registro de que, após a sucessão de eventos ocorridos no dia 02 de abril de 2022, a apelante tenha procurado a Delegacia de Polícia Especializada para registrar novo Boletim de Ocorrência contra os apelados ou mesmo solicitar a decretação de nova medida protetiva de urgência, para resguardar sua integridade física e psicológica.

Da versão apresentada pela recorrente, verificamos que não estão mais presentes os requisitos cumulativos para a decretação/manutenção da mesma, exigidos pela Lei n.º 11.340/2006, quais sejam, a relação Íntima de afeto, a motivação de gênero e de situação de vulnerabilidade, (...).

De outro lado, por amor ao debate, como j· dito, as medidas protetivas, enquanto cautelares, justificam-se para afastar perigo atual ou iminente, exigindo contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação da medida, o que, certamente, não é mais o caso dos autos...”

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO VERIFICADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas, fundamentada na ausência de indícios de violência doméstica, após alegação de ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável por motivos de retaliação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se foi acertada a decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas. III . RAZÕES DE DECIDIR3. Não foram demonstrados indícios concretos de violência doméstica. 4. A palavra da vítima, isoladamente, não é suficiente para justificar a concessão das medidas protetivas .
5. A ausência de episódios de ameaça ou violência nos últimos seis meses indica que não há necessidade atual das medidas. 6. As medidas protetivas devem ser aplicadas em caráter excepcional e apenas em situações de urgência, o que não se verifica no caso
.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento
: As medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica devem ser concedidas apenas quando houver indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima .
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 22.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n . 1.761.375/MG, Rel. Min . Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021; TJPR, 0003775-77 .2023.8.16.0072, Rel . Substituto Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, j. 28.09.2024. (TJ-PR 00102867720248160033 Pinhais, Relator.: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 14/06/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/06/2025) (GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INVIABILIDADE - NATUREZA CAUTELAR E TEMPORÁRIA - RISCO ATUAL E IMINENTE NÃO DEMONSTRADO. -
As medidas protetivas possuem feição cautelar, servindo como importante instrumento de proteção da vítima e garantia de uma prestação jurisdicional eficaz - Se não existem fatos contemporâneos que demonstram risco atual ou iminente à vítima, deve ser mantida a decisão que indefere as medidas protetivas pleiteadas.
V. V. Devem ser deferidas as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei 11.340/06, enquanto existirem os motivos que lhe dão causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. (TJ-MG - APR: 50042987520228130313, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023) (GRIFEI).

Portanto, considerando que os fatos narrados pela apelante na Delegacia Especializada não evidenciam situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero, mas revelam desavença decorrente do término do relacionamento e discussão patrimonial entre as partes, e que eventuais situações anteriores já foram objeto de apreciação judicial em processo próprio, inexistindo demonstração de risco atual ou fato contemporâneo apto a justificar a intervenção protetiva, a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026